Tribunal: TJPA
Processo: 0007544-72.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007544-72.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: TNLPCS SA EMPRESA PRETADORA DE SERVICO MOVEL, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR EMPRESAS DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE. RESP 1.201.635 (TEMA 541) DO C.STJ
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16184929) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, da anulação da sentença devido ao cerceamento de seu direito de defesa.

Aduz da inexistência de atividade industrial praticada pela autora - prestação de serviços de telecomunicação que não se confunde com qualquer processo de industrialização - decreto 640/62 revogado pela legislação subsequente que regulamentou o setor de telecomunicações.

Pontua da

constitucionalidade da limitação ao creditamento do ICMS imposta pela LC 87/96, com a nova redação que lhe foi dada pelas Leis Complementares n.º 102/00 e n.º 114/02.

Ante esses argumentos, requer

a reforma da decisão monocrática, julgando-se procedente a apelação interposta pelo Estado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17366747).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, rejeito a arguição de nulidade, uma vez que não se observa que houve cerceamento de defesa, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal.

Não se pode deixar de destacar que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, que delimita o poder instrutório do magistrado.

Dessa forma, o julgamento antecipado do mérito e/ou o indeferimento da produção de provas não enseja a nulidade dos atos processuais, tendo o juízo sentenciante proferido a sentença embasado nos documentos produzidos e alegações sustentadas no decorrer do processo.

Nesse sentido,
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Acrescenta-se
que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

A propósito, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...) 2.
Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação
. 4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF
. 7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, rejeito a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, no mérito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1201635/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou entendimento no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações pode ser creditado para abatimento do mesmo imposto devido pela prestação de serviços.

Eis a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 543-C).
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
ART. 33, II, "B", DA LC 87/96. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ART. 1º DO DECRETO 640/62. VALIDADE E COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO ATUAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO: RESP 842.270/RS. 1. A disposição prevista no art. 1º do Decreto 640/62, equiparando os serviços de telecomunicações à indústria básica, para todos os efeitos legais, é válida e compatível com a legislação superveniente e atual, continuando em vigor, já que não houve revogação formal do aludido decreto. 2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 842.270/RS, firmou compreensão no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. Inteligência dos arts. 33, II, b, da Lei Complementar 87/96, e 1o do Decreto 640/62. 3. Ademais, em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto insumo, para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao princípio da nãocumulatividade. 4. O princípio da não-cumulatividade comporta três núcleos distintos de incidência: (I) circulação de mercadorias; (II) prestação de serviços de transporte; e (III) serviços de comunicação. 5. "O art. 33, II, da LC 87/96 precisa ser interpretado conforme a Constituição, de modo a permitir que a não cumulatividade alcance os três núcleos de incidência do ICMS previstos no Texto Constitucional, sem restringi-la à circulação de mercadorias, sem dúvida a vertente central, mas não única hipótese de incidência do imposto" (REsp 842.270/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012).
6. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1201635/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013).

Destaco, por oportuno, que antes mesmo do supracitado julgamento, no julgamento do REsp nº 842.270/RS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já havia assentado que o art. 33, inc. II, ‘b’, da Lei Complementar nº 87/96 autoriza o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando consumida no processo de industrialização e que o art. 1º do Decreto nº 640/62 equipara, para todos os fins, a atividade de telecomunicação ao processo industrial, bem como que, para os serviços de telecomunicação, a energia elétrica, além de essencial, é o único insumo.

Nesse sentido, o REsp nº 842.270/RS:

TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, II, "B", DA LC 87/96. DECRETO 640/62. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. VALIDADE E COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO ATUAL. ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 1º do Decreto n.º 640/62, que equiparou, para todos os efeitos legais, os serviços de telecomunicação à indústria básica, é compatível com o ordenamento jurídico vigente, em especial com a Lei Geral de Telecomunicações, com o Regulamento do IPI e com o Código Tributário Nacional. 2. O art. 33, II, "b", da LC 87/96 autoriza o creditamento do imposto incidente sobre energia elétrica quando "consumida no processo de industrialização". Como o art. 1º do Decreto 640/62 equipara, para todos os efeitos legais, a atividade de telecomunicações ao processo industrial, faz jus a impetrante ao creditamento pretendido.
3. Segundo a regra do art. 155, II, da CF/88, o ICMS comporta três núcleos distintos de incidência: (i) circulação de mercadorias; (ii) serviços de transporte; e (iii) serviços de comunicação. 4. O princípio da não cumulatividade, previsto no § 2º do art. 155 da CF/88, abrange os três núcleos de incidência, sem exceção, sob pena de tornar o imposto cumulativo em relação a um deles. 5.
No caso dos serviços de telecomunicação, a energia elétrica, além de essencial, revela-se como único insumo, de modo que impedir o creditamento equivale a tornar o imposto cumulativo, em afronta ao texto constitucional
. 6. O art. 33, II, da LC 87/96 precisa ser interpretado conforme a Constituição, de modo a permitir que a não cumulatividade alcance os três núcleos de incidência do ICMS previstos no Texto Constitucional, e não apenas a circulação de mercadorias, vertente central, mas não única da hipótese de incidência do imposto. 7. O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação dos serviços. 8. Recurso especial não provido.

(REsp 842.270/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012).

E, uma vez reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo da controvérsia, o direito perseguido, há de se observar tal orientação.

Dito isso, faz jus a empresa, ora agravada, ao creditamento integral pretendido (créditos de energia elétrica comprovadamente utilizados como insumo na prestação dos serviços de telecomunicações), na medida em que a energia que adquire é consumida no processo de industrialização e se caracteriza como insumo, de modo que impedir o creditamento equivale a tornar o imposto cumulativo, o que traduz violação direta ao disposto no art. 33, inc. II, ‘b’, da Lei Complementar nº 87/961, bem como ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.

Na mesma linha, cito precedentes pátrios:

ICMS. CRÉDITO. CREDITAMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PROCESSO INDUSTRIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Contra a sentença que julga procedentes os embargos do devedor para extinguir a execução fiscal, não tem o embargante interesse recursal em interpor recurso adesivo para reconhecer a decadência de parte do crédito tributário, já que não houve sucumbência recíproca. Art. 500 do CPC. 2.
Os serviços de telecomunicações se equiparam, aos efeitos tributários, ao processo industrial, forte no artigo 1º do Decreto n.º 640/1962. Jurisprudência do STJ. Daí que, em sendo a energia elétrica elemento indispensável ao processo de telecomunicação, as concessionárias têm direito de se creditar do ICMS relativo à entrada de energia elétrica efetivamente consumida na consecução de sua atividade-fim.
3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que a verba honorária arbitrada deve ser reduzida. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação provido em parte. Sentença confirmada, no mais, em reexame necessário.

(Apelação Cível Nº 70064164221, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 14/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CREDITAMENTO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR EMPRESAS DE TELEFONIA.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.201.635/MG, pacificou entendimento acerca da possibilidade do creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia. Considerando o precedente da Corte Superior, bem como o momento processual preliminar, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à agravante, mostra-se prudente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da ação anulatória, evitando-se, assim, a prática do solve et repete.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento Nº 70061319265, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 18/12/2014).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024